Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-91.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013216-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), CONSORCIO SHOPPING PARANGABA - CNPJ: 18.788.033/0001-03 (AGRAVANTE), EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1250 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado a suspensão
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1255).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento do feito até o
julgamento do TEMA 1250 do STJ.

III. Razões de decidir

2.
A referida questão depende da definição acerca de ser ou não devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de recuperação judicial.

IV. Dispositivo e Tese

3. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A
referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão, REsp 2.090.060/SP (
Tema 1.250
), em 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1013216-91.2024.8.11.0000

RECORRENTE:
CONSORCIO SHOPPING PARANGABA

RECORRIDOS:
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CONSORCIO SHOPPING PARANGABA
em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou
a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STJ, sobre o Tema 1.250.

O agravante alega, em síntese, que “
o recurso especial interposto pelas Agravadas foi sobrestado sob o fundamento de que a controvérsia relativa à condenação em honorários sucumbenciais, no contexto de acolhimento da impugnação de crédito, estaria afetada pelo Tema 1.250 do STJ, o qual definirá se é ou não devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em hipóteses dessa natureza. 5 15. Com efeito, o Tema 1.250 tem origem em recursos cujo contexto fático é substancialmente distinto, pois a controvérsia jurídica se restringe, na realidade, aos casos em que há simples procedência do pedido de habilitação ou impugnação de crédito, ou seja, em hipóteses em que não há litigiosidade instaurada – o que, notadamente, não é a hipótese dos autos. Em outras palavras, a tese a ser fixada será aplicável exclusivamente aos casos em que não houver resistência ou disputa efetiva entre as partes. 16. Ou seja, em situações como a dos presentes autos, em que há evidente litigiosidade instaurada e resistência expressamente apresentada, diante da atuação ativa dos patronos – inclusive com apresentação de resposta a inúmeros recursos interpostos –, não há que se falar em incidência do Tema 1.250, devendo prevalecer a regra geral de condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e Tema 1.076 do c. STJ.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 299499393.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos

Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outros
, com fundamento no artigo 105, inciso III, "a" e "c", da Constituição Federal, em face do acórdão id 269402251.

Os recorrentes alegam contrariedade aos arts. 47, 7ºA, §8, e 59 da LFRE, 1.022, incisos I e II, e arts. 7º, 9º, 10º, 371, 464, 489, § 1º, inc. IV e VI, 502, 505 do CPC, além dos art. 85, §2ª e 8º do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões no id 288245882.

É o relatório. Decido.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se que o presente recurso trata de matéria objeto do Recurso Especial nº 2.090.060/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema nº 1.250, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada:

Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência.

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

Do efeito suspensivo

Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, portanto, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

No caso, a parte recorrente alega, em especial quanto ao perigo de dano, que “poderão os patronos dos Recorridos ingressar com cumprimento de sentença relativo aos honorários, o que ensejará a indevida apropriação dos recursos financeiros destinados ao soerguimento empresário.”

O STJ tem entendimento de que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente.” (STJ - AgInt na HDE: 6563 EX 2022/0071871-0, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

Portanto, ainda que se alegue a possibilidade de ingresso em cumprimento de sentença, tal fato, por si só, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano.

Dispositivo.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo e, com fundamento no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, determino o
sobrestamento
do presente recurso, em razão do Tema nº 1.250, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
”

Partindo dessas premissas, que
a referida questão depende da definição acerca de ser ou não devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais -
em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito
- nas ações de recuperação judicial.
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025